Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716889-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: RICARDO AUAD LIMA, ATARCISIO DA CUNHA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PITE S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF que, nos autos de cumprimento de sentença (n. 0007325-45.2014.8.07.0008), deferiu a retificação do valor da penhora no rosto dos autos n. 0706450-53.2022.8.07.0008. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal ou demonstração de hipossuficiência jurídica e/ou financeira. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, intime-se o Agravante para recolher o preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025 16:06:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador